Tribunal: CARF
Processo: 13840.720074/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720074/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.923 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
E. DE OLIVEIRA GOTTI RESTAURANTE E LANCHONETE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão,
não se conhecendo de impugnação apresentada em prazo superior. Também
não se conhece do recurso voluntário quando a impugnação se mostra
intempestiva, situação em que a lide nem sequer estabeleceu-se.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720074/2015-19
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.923 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720074/2015-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que não
conheceu de Impugnação que combatia a exclusão do regime tributário do Simples Nacional –
SN, no ano calendário 2015, (ADE) DRF/LIM no 1189894, de 10/09/2014 (e-fl. 7) em face da
existência de débitos com a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não estava suspensa, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Os débitos que deram causa a emissão do ADE estão listados à e-fl. 6 dos autos.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
intempestiva e assim não conheceu do seu mérito, e, em consequência, manteve também a
exclusão do Simples Nacional.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 27/06/2016
(e-fl. 28) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 05/08/2016 (e-fl. 30, carimbo
de recepção do recurso voluntário), em que não contradita a intempestividade de sua defesa
declarada pela DRJ, nem contesta a inadimplência que gerou o ADE, limitando-se a justificar
que somente teve ciência do comunicado de exclusão do Simples Nacional por ocasião a geração
do DAS do mês de janeiro de 2015, ocasião que tomou as providências no sentido de parcelar os
débitos. Confira-se trecho relevante:

A fim de corroborar sua tese colaciona jurisprudência judicial.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.923 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.720074/2015-19

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
Reza o art. 33 do Decreto 70235/72 que da decisão de primeira instância caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão.
Cientificada da decisão de primeira instância em 27/06/2016 (AR, e-fl. 28) a
Interessada interpôs recurso voluntário protocolado em 05/08/2016 (e-fl. 30, carimbo de
protocolo de recepção do recurso voluntário), ultrapassa em 9(nove) dias o prazo regulamentar.
A Recorrente também não contesta a tempestividade.
Logo, o recurso voluntário é intempestivo, não cabendo, por conseqüência, a esta
Turma analisar questões de mérito atinentes à questão.
Ademais, apenas para argumentar, a Recorrente, em seu recurso, não contesta a
intempestividade em si da manifestação de inconformidade, pelo contrário termina confessando
ao afirmar que “uma funcionária que recebeu não sabia do que se tratava”.
Por outro lado a decisão da DRJ atestou a intempestividade da impugnação
com bastante clareza.
Dessa forma, forçoso reconhecer que nem houve a instauração da fase litigiosa
do processo, sendo mais uma razão adicional para não se conhecer deste recurso.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em face da intempestividade
do recurso voluntário e da manifestação de inconformidade.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital